Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-07.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI) - TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO E VINCULADO A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE AMPARO EM RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS – SE O CONTRATO PÕE A DOENÇA NO SEU ÂMBITO, NÃO PODE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEIXAR DE DAR COBERTURA AO RESPECTIVO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI) - TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO E VINCULADO A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE AMPARO EM RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS – SE O CONTRATO PÕE A DOENÇA NO SEU ÂMBITO, NÃO PODE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEIXAR DE DAR COBERTURA AO RESPECTIVO TRATAMENTO - PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – VALOR QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.